Tribunal: TJES
Processo: 5004400-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO:
JANDIRA MARCHIORI MATTOS

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO DEVIDO À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LINHARES. EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.1.

No que
se refere à
possibilidade de condenação do ente Estadual ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública, recentemente o Supremo Tribunal Federal,
através do
julgamento da RE 1.140.005/
RJ
em 22/09/2023, gerou o tema 1002 de repercussão geral,
que fixou
o entendimento de
que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora
em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que
Í
ntegra.

1.2.
Recurso conhecido e não provido.

2.
DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES

2.1.
V
erifica-se que a Municipalidade não resistiu à pretensão, inexistindo informação de negativa administrativa. Averigua-se que, em ID 5610779, o apelante declarou expressamente que não iria se opor, não apresentando contestação.

2.2.
P
or não ter dado causa e nem oferecido qualquer empecilho à pretensão exposta em inicial, não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença.

2.3.
Diante da exclusão da condenação de honorário advocatício sucumbencial à apelante, resta prejudicado a análise da possibilidade de redução do valor de Honorários advocatícios.

2.4.

Quanto ao pedido de redução do valor da causa
em razão do pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais, insta salientar
que o valor atribuído pelo magistrado de primeiro grau é razoável a demanda.

2.5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da Remessa Necessária para dar provimento; conhecer o recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para negar provimento; e conhecer do recurso de MUNICIPIO DE LINHARES/ES e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004400-48.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES/ES
APELADO:
JANDIRA MARCHIORI MATTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE LINHARES/ES,

em face de r. sentença (ID 5610956) que decidiu pela confirmação da Tutela Antecipada e pela procedência do pleito autoral. Deixou de condenar o
Estado do Espírito Santo
em custas e despesas processuais, com base no Art. 20, V, da Lei 9.974/2013, mas condenou o Município de Linhares/ES ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. Condenou ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada um.

Em sua origem, trata-se de ação ordinária ajuizado por
JANDIRA MARCHIORI MATTOS
que, enquanto mãe do requerido
RENAN MARCHIORI MATTOS
, pleiteou a internação compulsória do mesmo em clínica especializada em tratamento de alcoolismo até a reabilitação, bem como acompanhamento com equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, e custeio dos tratamentos a serem indicados pelo especialista em substituição ao anterior pleiteado.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Da sentença favorável a autora, interpôs recurso apelatório (ID 5610958) o requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
que alega a impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios a Defensoria Pública, uma vez que é um órgão ligado a Administração Direta do Estado e despersonalizado. Afirma que a súmula 421 do STJ, o artigo 381 do Código Civil, e a Lei Complementar Estadual nº 55/94, proíbem o recebimento de honorários pela defensoria pública.

No que se refere à possibilidade de condenação do ente Estadual ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública, o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da RE 1.140.005/RJ em 22/09/2023, gerou o tema 1.002 de repercussão geral, que fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, como se pode depreender:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.
2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.
3. A partir dessa evolução constitucional,
a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estadomembro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência.
Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.
5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (STF, Tribunal Pleno. RE1140005/RJ. Relator: Min Roberto Barroso. Julgado: 26/06/2023, DJe: 16/08/2023).(destaque).

Em mesmo entendimento se opera a recente jurisprudência pátria, ao proferir:

[...]
5. O STF, no julgamento do RE 11440005/RJ (tema 1.002), firmou a tese no seguinte sentido: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 6. Diante da imperiosa observância do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do tema 1.002, consoante previsão ditada pelo artigo 927, III, do CPC/2015, de rigor a manutenção do decisum singular na parte que condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública.
(TJMG, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.23.070618-6/001. Relator: Des. Afrânio Vilela. Julgado: 12/09/2023. Dje: 14/09/2023). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, na recente data de 26 de junho de 2023, entendeu, à unanimidade, por dar provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido para condenar o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

(TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n.
5005748-24.2022.8.08.0012
. Relator: Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
. Data: 31/07/2023).
(destaque).

Pelo exposto, resta correta a determinação em primeiro grau de condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atuou em prol da apelada, de forma que
não cabe
o
provimento do recurso.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES

Interpôs também apelação (ID 5610970) o requerido

MUNICIPIO DE LINHARES/ES,
alegando que a condenação da municipalidade linharense em verbas sucumbenciais é indevida, visto que não houve negativa da Administração do Município ao tratamento determinado em sentença, e sequer ofereceu resistência ao pleito. Afirma ser necessária a redução do quanto fixado a título de honorários advocatícios para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que o valor arbitrado em sentença é elevado para o caso em questão.

Afirma ainda que deve ser reduzido o valor da causa pois, como o valor da causa tem reflexo nas custas processuais, e o Município apelante foi condenado ao pagamento de metade das despesas e custas processuais, o valor da causa disposto em petição inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é muito alto.

Quanto ao tema do cabimento da condenação da apelante em verbas sucumbenciais (custas e honorários), verifica-se que a municipalidade não resistiu à pretensão, inexistindo informação de negativa administrativa. É possível constatar que, em ID 5610779, o apelante declarou expressamente que não iria se opor, não apresentando contestação.

Neste contexto, por não ter dado causa e nem oferecido qualquer empecilho à pretensão exposta em inicial, não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença.

Este é o entendimento desta E. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
VERBA HONORÁRIA. MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO PROVIDO.
[...]

4) Não tendo o Município oferecido resistência à pretensão deduzida pela parte autora, conclui-se não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, na medida em que somente tomou conhecimento da pretensão quando cientificado da decisão liminar, a qual fora imediatamente cumprida. 5) Desse modo, em homenagem ao princípio da causalidade, não pode o recorrente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso provido.
(TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível/Remessa necessária nº 0003117-75.2021.8.08.0030. Relator: Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
. Julgado: 10/08/2023). (destaque).

Pelo exposto, merece reforma a sentença proferida em primeiro grau para excluir a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante da exclusão da condenação de honorário advocatício sucumbencial ao município apelante, resta prejudicada a análise da possibilidade de redução do valor de Honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de redução do valor da causa em razão do pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais, insta salientar que o valor atribuído pelo magistrado de primeiro grau é razoável a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
a Remessa Necessária e

DOU PROVIMENTO
.
CONHEÇO
d
o recurso do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

para

NEGAR-LHE
provimento;
CONHEÇO
d
o recurso de

MUNICIPIO DE LINHARES/ES
para dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL
,
excluindo o apelante da condenação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base em fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)